Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-36.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018373-36.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVANTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (AGRAVANTE), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (AGRAVANTE), RODRIGO RICHTER - CPF: 551.364.271-91 (AGRAVADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BLOQUEIOS JUDICIAIS E AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. DOCUMENTAÇÃO INCAPAZ DE COMPROVAR O ESTADO DE MISERABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por empresa e sócio-administrador contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de apelação cível. Alegam paralisação das atividades desde novembro de 2023 e bloqueio judicial de ativos, sustentando ausência de capacidade econômica para custeio das despesas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelos agravantes é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, exige a comprovação de insuficiência de recursos para a concessão da assistência jurídica gratuita, inclusive à pessoa jurídica, conforme admitido pela Súmula 481 do STJ.

A jurisprudência exige prova robusta da incapacidade financeira da empresa, o que não se constata no caso concreto, dado o elevado volume de movimentações financeiras observadas em extratos apresentados.

A mera existência de bloqueios judiciais não basta para comprovar o estado de miserabilidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração de comprometimento real da capacidade de subsistência ou manutenção das atividades.

Em relação ao sócio-administrador, sua atuação conjunta com as empresas recorrentes e o vínculo patrimonial comum impõem análise econômica integrada, sendo incabível dissociação artificial de sua situação financeira pessoal.

Ausente comprovação inequívoca de que os agravantes não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção, é legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta de sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de bloqueios judiciais ou ausência de faturamento.
2. A análise da capacidade econômica de sócio-administrador de pessoa jurídica recorrente deve considerar a realidade patrimonial do grupo como um todo, afastando eventual cisão artificial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de interno, interposto por
Sbaraini Administradora de Capitais e outros
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões, os Agravantes pleiteiam a reforma da decisão monocrática, mediante o reconhecimento da excepcional situação de hipossuficiência financeira dos Agravantes, discorrendo que houve paralisação integral das atividades empresariais desde 28.11.2023, por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5014828-65.2023.4.04.7208 da Justiça Federal de Itajaí/SC, além do bloqueio judicial de bens móveis, imóveis, ativos virtuais e contas bancárias, aliado a ausência de faturamento desde setembro de 2023. Discorre que apresentou certidões fiscais negativas, extratos bancários e restrições patrimoniais diversas que comprovam sua impossibilidade material de arcar com os encargos processuais. Fundamentam o pedido na aplicação do artigo 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ, que admite a concessão do benefício da gratuidade da justiça também a pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos.

O agravado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 309403866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sbaraini Administradora de Capitais
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis.

Preliminarmente, os apelantes requereram, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo determinada a intimação para comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício, apresentando a documentação arrolada nos ids. 302270389 e seguintes.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Irresignados, agora em sede de agravo interno, sustentam ter apresentado documentação hábil a comprovar sua hipossuficiência econômica.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Dito isso, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionado ao Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos, considerando o balanço patrimonial e a grande movimentação de valores pela empresa ré, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.

Sem embargo,
os documentos coligidos não se mostram idôneos a comprovar a alegada incapacidade financeira dos apelantes. O extrato bancário da empresa
Sbaraini Administradora de Capitais Ltda.
evidencia movimentação expressiva, além de frequentes operações de entradas e saídas em valores elevados. Tal panorama revela, de forma inequívoca, a existência de capacidade econômica consolidada da pessoa jurídica.

Ainda, importante mencionar quanto ao apelante
Eduardo Sbaraini
, embora seus extratos pessoais indiquem saldo devedor de pequena monta, sua condição de sócio-administrador das empresas mencionadas, aliada à atuação conjunta no polo ativo do recurso, impõe a análise integrada da capacidade econômica do grupo, não sendo admissível a cisão artificial de sua realidade patrimonial.

Ressalte-se, ainda, a alegação dos apelantes de que estariam submetidos a restrições patrimoniais em virtude de bloqueios judiciais decorrentes de investigações criminais em curso. Todavia, eventual constrição de ativos não se confunde com estado de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, sobretudo quando demonstrado que, não obstante tais medidas, as empresas continuam a manter vultosa movimentação financeira, com significativo fluxo de receitas e pagamentos, inclusive após a deflagração da operação investigativa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025